Tribunal: STF
Processo: ARE 1586345
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MORA CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESULTADO DO JULGAMENTO FAVORÁVEL AO ENTE PÚBLICO AGRAVANTE. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO NESSA QUESTÃO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESTE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO. Execução contra o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER. Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do NCPC. Pretensão à aplicabilidade do disposto na Lei n.º 11.960/09 da Súmula Vinculante nº 17. Precatório abrangido pelo art. 78 do ADCT. Descabimento da aplicação, ao caso, da Lei Federal nº 11.960/2009 e da Súmula Vinculante nº 17/STF. Execução que transitou em julgado em data muito anterior entrada em vigor das referidas lei e súmula, Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 16).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 20).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e pede a reforma do “v. acórdão guerreado fim de que os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 sejam aplicados no período de 29/06/2009 até 25/03/2015 no precatório expedido pago nos autos, em conformidade com decidido na modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4.357 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 22).

3. Por determinação da Presidência do Tribunal de origem (e-doc. 26), o Desembargador relator do acórdão recorrido exerceu o juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, em decisão com a seguinte ementa:
“Embargos de declaração. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. Acordão proferido por esta C. 8º Câmara de Direito Público, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289 SC (Tema nº 1.037), fixando a tese de que ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. Acordão readequado” (fl. 1, e-doc. 29).

4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento em relação à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 31).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “para correta resolução do litígio basta exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 6, e-doc. 31).

Assevera tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, insubsistente fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 6, e-doc. 31).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou o acórdão recorrido, nestes termos:
“O julgamento do mérito do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037, STF, DJe 01.07.2020, fixou seguinte tese: 
‘O enunciado da Súmula Vinculante I7 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. (...)
No precedente mencionado (RE nº 1.169.289/SC), discutiu-se possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento (...)
Ante exposto, em juízo de retratação, readéqua-se o Acórdão, aplicando-se o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037). Devolvam-se os autos à douta Presidência da Seção de Direito Público” (e-doc. 29).

Tendo sido o acórdão recorrido reformado no juízo de retratação, a postulação recursal do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, de “necessidade de observância da Súmula Vinculante nº 17, com exclusão dos juros no período requisitorial” (fl. 3, e-doc. 22), foi atendida com a decisão do Tribunal de origem.
 
8. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de inexistir interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.487.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante ‘para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação’. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.471.960-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.455.059-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
 
No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, afirmou que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 
 
Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Configurada a ausência de interesse processual, em relação à incidência de juros de mora no “período de graça”, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, o recurso está prejudicado pela aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral.

9. Sobre as matérias remanescentes, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição da República, por indicada violação ao respectivo artigo 102, parágrafo 2º. 
(...) quanto discussão sobre incidência da Lei Federal 11.960/09, observa-se que questão exigiria exame da coisa julgada partir da qual se deu formação do precatório expedido, aspecto que, portanto, tornaria necessário reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
Quanto interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘b’ da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que Tribunal de origem não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (ct. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER. DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS. Rel. Min. ROSA WEBER. DJe de 12/08/2015” (e-doc. 31).

No presente agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à inviabilidade do recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para o óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora